Tribunal: STF
Processo: ARE 737237
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. POUPANÇA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL ÀS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE SENTENÇA PROLATADA EM PROCESSO COLETIVO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE Nº 750.489-RG. TEMA 673. OFENSA INDIRETA. 



    1. As execuções individuais de título judicial proferido em ação coletiva transitada em julgado, quando sub judice a controvérsia sobre a aplicação do prazo prescricional previsto na Lei de Ação Popular (Lei 4.717/1965), não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE n. 750.489-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário Virtual, Tema 673, DJe de 2/10/2013.



    2. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: "AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO."



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.